Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. SEQUESTRO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DIFERENCIADO. DETRAÇÃO E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. DANO MORAL. INADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO. REDUÇÃO DEVIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente se firme e coerente e amparada em outras provas.
2. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, além de ser inviável a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. 2.1. Não cabe a fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena de detenção.
3. Os pleitos defensivos de consideração do período de prisão cautelar na pena e de concessão da gratuidade de justiça devem ser direcionados ao Juízo das Execuções, que é o competente para apreciá-los.
4. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade quando por persistirem os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente por se tratar de réu reincidente e com maus antecedentes e que se envolveu em novos crimes durante período de uso de tornozeleira eletrônica.
5. É possível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo órgão acusatório. 5.1. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. 5.2. Na hipótese, mostra-se desproporcional a quantia fixada na origem, impondo-se a sua redução, de ofício.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.